Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707926-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GABRIEL DANTAS DE MOURA AGRAVADO: JACQUELINE MENEZES FONTES DESPACHO Intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator